Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-07.2021.8.11.0021
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Pronúncia. Pedido de afastamento da qualificadora. Dinâmica delitiva. Provável redução na capacidade de resistência da vítima. Recurso desprovido
I. Caso em exame
Recurso em Sentido Estrito interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001041-07.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ERNANDES SANTOS DA SILVA - CPF: 036.230.181-63 (RECORRENTE), RODOLFO DA SILVA MORAES - CPF: 019.282.151-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), NILTON BATISTA DIAS - CPF: 219.406.141-04 (TESTEMUNHA), MARCIO PEREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA), APARECIDO DE ASSIS FRANCISCO FERREIRA - CPF: 022.072.131-96 (TESTEMUNHA), ADIR FERREIRA DE SOUZA (TESTEMUNHA), JACIMAR DOS SANTOS MELO (TESTEMUNHA), ANA PAULA ROCHA (TESTEMUNHA), LEANDRO RAIMUNDO DE CARVALHO (TESTEMUNHA), ALLAN HAHNEMANN FERREIRA - CPF: 935.291.391-49 (ADVOGADO), DIOGO JORGE MEDEIROS MARQUES - CPF: 007.479.241-55 (ADVOGADO), LEANDRO RAIMUNDO DE CARVALHO - CPF: 040.574.401-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Pronúncia. Pedido de afastamento da qualificadora. Dinâmica delitiva. Provável redução na capacidade de resistência da vítima. Recurso desprovido

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa,
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, visando o afastamento da
qualificadora.

II. Questão em discussão

O
golpe de faca “
fora desferido em contexto de desentendimento entre vítima e acusado
,
não havendo que se falar em recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa
” do ofendido.

III. Razões de decidir

1. “
A sequência da conduta revela um contexto de progressiva intensificação da violência, no qual o agente, após neutralizar momentaneamente a capacidade de reação da vítima, passou a empregar meio potencialmente letal, circunstância que, ao menos em juízo de delibação, é plenamente compatível com a qualificadora imputada
” (Parecer da PGJ).

2. O recurso que dificultou a defesa da vítima resulta “
configurado quando o ofendido é surpreendido de maneira a reduzir ou impedir sua reação
” (TJMT, Ap nº 1003796-16.2023.8.11.0059).

3. A “
existência de prévia animosidade entre as partes não afasta, de plano, a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, quando o modus operandi do crime revela sua possível incidência
” (TJMT, RSE nº 1001395-61.2022.8.11.0000). Em outras palavras, a provável dinâmica do crime
“torna plausível a tese acusatória
”

de que a vítima, embriagada, “
possivelmente teve dificultada a sua capacidade de resistência
” (TJMT, RSE nº 1015394-72.2022.8.11.0003).

4.
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
” (TJMT, Enunciado Criminal nº 2)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A existência de discussão prévia entre recorrente e vítima não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, se a dinâmica delitiva indicar plausível redução da capacidade de resistência.

2. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia mostra-se admissível somente quando manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 577 e 581, IV; CP, arts. 14, II, 107 e 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal nº 2. TJMT, Ap nº 1003796-16.2023.8.11.0059, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 25.2.2025. TJMT, RSE nº 1001395-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 16.3.2022. TJMT, RSE nº 1015394-72.2022.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001041-07.2021.8.11.0021 - CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE ÁGUA BOA

RECORRENTE(s):
ERNANDES SANTOS DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ERNANDES SANTOS DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (PJE nº 1001041-07.2021.8.11.0021),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 354846528).

O recorrente sustenta que o golpe de faca “
fora desferido em contexto de desentendimento entre vítima e acusado
,
não havendo que se falar em recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa
” do ofendido.

Pede o provimento para que seja afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 354846538)

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 354846541).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 354846542).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“
Recurso em Sentido Estrito. Artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Tentativa de Homicídio Qualificado. Irresignação Defensiva. Pedido de afastamento da qualificadora – recurso que dificultou a defesa da vítima. Inviabilidade. Juízo de admissibilidade. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Elemento subjetivo da qualificadora demonstrado. Sequência comportamental reveladora do aproveitamento da vulnerabilidade da vítima. Desentendimento prévio que não afasta a qualificadora quando há escalada qualitativa da violência. Vítima derrubada ao solo seguida de golpes de faca em região vital. Ausência de interrogatório judicial que não obsta a pronúncia. Tese a ser apreciada pelo Tribunal do Júri. Sobre o assunto, entende o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Enunciado Orientativo n. 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que: "Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri." Nesse sentido, somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir de pronto ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não é a hipótese dos autos. O parecer é pelo desprovimento do recurso.
”

(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça – ID 361846398)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 14 de abril de 2018 por volta das 22h00, na Fazenda Amado Batista/Sol Vermelho, zona rural do Município de Cocalinho, o denunciado Ernandes Santos da Silva, agindo com animus necandi, utilizando-se de uma faca, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu facadas contra a vítima Leandro Raimundo de Carvalho, somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme o boletim de ocorrência n° 2018.121492, interrogatório do denunciado e registros médicos constantes dos autos. [...].

Ante o exposto, o denunciado SANDOVAL SEVERINO DA SILVA teve sua conduta incursa no artigo 121, § 2°, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP [...]
.”

(Luis Alexandre Lima Lentisco, promotor de Justiça – ID 354845879)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“
[...] A materialidade dos crimes foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.256070 (id. 51826104 – f. 3/5), Inquérito Policial nº 108.4.2018.3126 - 79/2018/DPJCC/MT (id. 51826104 – f. 07), Termo de Apreensão (id. 51826104 – f. 06), Laudo Pericial nº º 310.1.02.2020.011440- do Corpo de Delito da Vítima (id. 161333406), Prontuários Médicos (id. 51826104 – f. 19/40), Relatório de Investigação (id. 51826104), Relatório Policial nº 2024.7.76977 (id. 160772373), bem como, pelas provas orais colhidas ao feito.

Com isso, tenho satisfatórios os indícios de materialidade delitiva.

No tocante aos indícios suficientes de autoria, reputo-os presentes, haja vista os depoimentos prestados pela vítima e as testemunhas. [...]

Pois bem. Após a instrução processual e seguindo os ditames do art. 413, do CPP, em juízo de admissibilidade, tenho-me convencido da existência de materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria delitiva do acusado, pois ainda que por meio de indícios, o juízo de pronúncia exige tão-só a presença de elementos mínimos caracterizadores do vetor autoria-materialidade, mesmo diante da existência de versão diversa para os fatos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, ante a presença de crime doloso contra a vida, mesmo que em forma tentada. [...]

Ora, ainda que existam outras versões quanto ao ocorrido, não se pode em nome de pretensa dúvida afastar dos Jurados a análise e a subsequente decisão sobre os fatos, pois nesses processos especiais relativos aos crimes dolosos contra a vida ao término da primeira fase, a dúvida se resolve em favor da sociedade.

Nessa baila, entendo que esta etapa processual se restringe ao mero juízo de admissibilidade da acusação e não juízo de certeza – e mostrando-se os indícios suficientes quanto à autoria e materialidade do crime – o processo deve ser remetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, não podendo haver qualquer manifestação acerca da responsabilidade penal dos acusados, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Desta forma, impõe-se, portanto: a análise aprofundada do mérito, o exame das condutas imputadas do acusado e a opção pelas teses acusatórias ou defensivas serem perpetradas perante o Egrégio Tribunal do Júri. [...]

DA QUALIFICADORA – MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

Em relação à qualificadora mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121 § 2º, IV, do CP), desde logo, o processo deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, o juiz natural e único capaz de dirimir eventuais dúvidas, pois, existindo versões acerca das circunstâncias em que se deram os fatos, este é o julgador competente.

Consigna-se ainda que conforme conjunto probatório aos autos, a qualificadora do qualificadora mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121 § 2º, IV, do CP) é pertinente, pois, restou demostrado que o crime foi cometido em face da vítima, enquanto ela estava caída ao chão, após desentendimento sucedido entre eles (réu e vítima).

Isto torna razoável, ao menos para efeito de pronúncia, a existência indiciária da qualificadora, de modo que está justificada a manutenção. [...]

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Posto isto, não sendo o caso de improcedência manifesta e considerando que há vertente de prova que a ampara, mantenho a qualificadora descrita na denúncia (art. 121 § 2º, IV, do CP) afim de que seja submetida à apreciação do Conselho de Sentença dos Jurados, para decidir qual lhe pareça mais verossímil, vez que não manifestamente improcedente e sob pena de incursão na esfera do Plenário do Júri.

A melhor avaliação dos elementos apontados deverá ser realizada pelo juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri.

Portanto, demonstrada a existência de materialidade delitiva e havendo suficientes indícios de autoria, deverá o acusado ser submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular, cumprindo ao Conselho de Sentença, em sua soberania, decidir sobre a sorte do réu. [...]

Ante ao exposto, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na exordial acusatória para pronunciar o réu ERNANDES SANTOS DA SILVA - CPF: 036.XXX.XXX-63, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, II (tentativa), ambos do Código Penal, o submetendo ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. [...].
” (Silvana Fleury Curado, juíza de Direito – ID 354846528)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 354845880 – fls. 6),
Prontuário Médico (ID 354845880 – fls. 19/40)
e Laudo Pericial nº 310.1.02.2020.011440-01 (ID 354846406), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizou-se a oitiva de ERNANDES SANTOS DA SILVA, recorrente (ID 354845880 – fls. 9/11).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Adir Ferreira de Souza, testemunha (ID 354846445), Nilton Batista Dias, testemunha (ID 354846499), Aparecido de Assis Francisco Ferreira, testemunha (ID 354846524), Jacimar dos Santos Melo, investigadora de Polícia (ID 354846499), Ana Paula Rocha Morais, investigadora de Polícia (ID 354846499).

A juíza da causa decretou a revelia do recorrente ao considerar que foi “
devidamente citado por edital (ID. 130947417) e regularmente intimado (ID. 209865854), contudo, deixou de comparecer à audiência designada
” (Silvana Fleury Curado, juíza de Direito - ID 354846523).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se da inicial acusatória que no dia 14.4.2018 de abril de 2018, por volta das 22h, na Fazenda Amado Batista, localizada na zona rural de Cocalinho/MT, ERNANDES SANTOS DA SILVA [recorrente] desferiu golpes de facas contra Leandro Raimundo de Carvalho [vítima], atingindo-o na região do peitoral, não sendo consumado o homicídio em razão do imediato socorro prestado à vítima (ID 354845879).

Registre-se que a vítima foi submetida à toracotomia de urgência diante do ferimento de aproximadamente 4cm (quatro centímetros) no ventrículo esquerdo e hemopericárdio acentuado, com necessidade de sutura do músculo cardíaco, conforme Prontuário Médico (ID 354845880 – fls. 19/40) subscrito por Adir Ferreira de Souza [médico cirurgião – CRM/MT 2788], a caracterizar perigo à vida da vítima, conforme Laudo Pericial nº 310.1.02.2020.011440-01 (ID 354846406).

Pelas declarações do recorrente perante a autoridade policial, no dia dos fatos, havia ingerido bebida alcoólica e a vítima também se encontrava em visível estado de embriaguez, embora não tivessem bebido juntos; por volta das 22h, a vítima foi até a sua residência e lhe ameaçou de agressão ao verbalizar que “
ia bater em sua cara
”; após uma discussão entre eles, a vítima deu um tapa em seu rosto; em ato contínuo, acertou um soco no rosto da vítima, levando-a ao chão; nesse momento, pegou uma faca que estava sobre a mesa e desferiu duas facadas no peito da vítima, fugindo em seguida (ID 354845880 – fls. 9/11).

Essa dinâmica delitiva foi corroborada por Aparecido de Assis Francisco Ferreira [testemunha presencial], o qual asseverou que recorrente e vítima estavam embriagados e haviam discutido anteriormente; tentou fazer a vítima ir embora, mas não conseguiu; ocorreu uma luta corporal entre ambos; na sequência, o recorrente atingiu a vítima com golpes de faca (ID 354846524).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
a sequência da conduta revela um contexto de progressiva intensificação da violência, no qual o agente, após neutralizar momentaneamente a capacidade de reação da vítima, passou a empregar meio potencialmente letal, circunstância que, ao menos em juízo de delibação, é plenamente compatível com a qualificadora imputada
” (Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça – ID 361846398).

Frise-se que o recurso que dificultou a defesa da vítima resulta “
configurado quando o ofendido é surpreendido de maneira a reduzir ou impedir sua reação
” (TJMT, Ap nº 1003796-16.2023.8.11.0059 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Quarta Câmara Criminal – 25.2.2025).

Na hipótese, a “
existência de prévia animosidade entre as partes não afasta, de plano, a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, quando o modus operandi do crime revela sua possível incidência
” (TJMT, RSE nº 1001395-61.2022.8.11.0000 – Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 16.3.2022), Em outras palavras, a provável dinâmica do crime
“torna plausível a tese acusatória
”

de que a vítima, embriagada, “
possivelmente teve dificultada a sua capacidade de resistência
” (TJMT, RSE nº 1015394-72.2022.8.11.0003 – Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 12.11.2024).

Em outra ótica, “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal nº 2).

Logo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026